Tribunal: TJBA
Processo: 8081955-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081955-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PALOMA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E IDÔNEA DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se pretende a revisão de reajustes aplicados a plano de saúde coletivo empresarial, a restituição dos valores pagos a maior e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se os índices percentuais aplicados ao contrato de plano de saúde são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Na espécie, verifica-se a incidência de reajustes nos patamares de 12,50% em 2021, 23% em 2022 e 18% em 2023. Para tanto, a validade do reajuste por sinistralidade exige demonstração concreta, clara e individualizada do desequilíbrio econômico-atuarial do contrato, incumbindo à operadora o ônus da prova.

4. A documentação apresentada, consistente em notas técnicas e demonstrativos genéricos, não explicita de forma acessível os dados de sinistralidade, tampouco permite aferir a correlação entre os índices aplicados e o efetivo aumento de custos, em violação ao dever de informação.

5. A ausência de transparência compromete a legitimidade da cláusula de reajuste, que assume caráter potestativo, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente reconhecido a abusividade de reajustes em hipóteses análogas, determinando a aplicação dos índices da ANS como parâmetro substitutivo quando ausente prova idônea da sinistralidade.

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos reajustes aos percentuais definidos pela ANS para planos individuais, como critério objetivo de recomposição contratual.

8. A cobrança indevida decorrente da aplicação de índices abusivos enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020), sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

9. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois a majoração indevida da mensalidade, desacompanhada de interrupção do tratamento ou de efetiva lesão a direitos da personalidade, não ultrapassa o âmbito do mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença recorrida, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
a abusividade dos reajustes anuais incidentes sobre o contrato de plano de saúde em debate nos anos impugnados, determinando a limitação aos percentuais máximos estipulados pela ANS para os planos individuais e familiares.

b)
CONDENAR
a operadora apelada à restituição em dobro dos valores adimplidos a maior, correspondentes à diferença entre a mensalidade cobrada e a apurada segundo o índice da ANS, a ser corrigido, de forma exclusiva, pela Taxa Selic, abrangendo correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros moratórios a partir da citação.

c)
MANTER
a improcedência à condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

Tese de julgamento: “1.
O reajuste de plano de saúde coletivo empresaria
l depende da demonstração clara, específica e transparente do aumento da sinistralidade ou dos custos assistenciais.” “2. A ausência de comprovação idônea dos critérios atuariais torna abusivo o reajuste, autorizando a aplicação dos índices da ANS como parâmetro substitutivo.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV e X; Lei nº 9.656/1998, art. 22, §1º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020;

TJBA, Apelação nº 8105548-54.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 17/09/2025;

TJBA, Apelação nº 8126073-23.2024.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8081955-59.2024.8.05.0001
, oriundo do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo parte apelante
PALOMA SILVA DIAS
e parte apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora